Tribunal: TJMT
Processo: 1012789-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012789-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDEIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 065.826.961-57 (PACIENTE), Juiz de Direito Nucleo de Inqueritos Policiais - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIVALDO GOMES CUNHA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DASEGREGAÇÃO CAUTELAR - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PERIGO À VIDA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO NÃO REVELAM JUSTIFICATIVA PARA SEGREGAÇÃO – JULGADO DO TJMT – ANOTAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR – PACIENTE IMPRONUNCIADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDO – ARESTO DO TJPR – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA –
VALORAÇÃO
-
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES

– PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO – POSICIONAMENTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A negativa de autoria delitiva [por ilegalidade de reconhecimento fotográfico] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 626.543/PE) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

O reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC nº 616.546/SP).

As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP).

As lesões sofridas pela vítima [edemas, escoriações e feridas] não resultaram em perigo à sua vida, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC nº 1019088-29.2020.8.11.0000).

A anotação criminal indicada na decisão constritiva refere-se a homicídio qualificado [recurso
que dificultou a defesa da vítima]
pelo qual o paciente foi impronunciado, a elidir o risco de reiteração delitiva (TJPR, HC nº 1703074-7).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de perigo de vida, a inexistência de reiteração delitiva e as condições pessoais, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012789-31.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): SAULO FANAIA CASTRILLON – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALDEIR DIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALDEIR DIAS DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1007802-20.2023.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio e organização criminosa - art. 121, c/c art. 14, II, ambos do CP e

art. 2º da Lei 12.850/2013 - (ID 170685688 – fls. 97/

106).

O impetrante sustenta que: 1) “
não há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva, haja vista que o reconhecimento do Paciente foi realizado mediante apresentação de fotografia, em nítida violação ao devido processo legal tipificado no art. 226 do CPP
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 170685683), com documentos (ID 170685688).

O pedido liminar foi indeferido (ID 171306162).

O Juízo singular prestou informações (ID 178206698).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tentativa de homicídio e organização criminosa. Prisão preventiva. 1. Pretende-se a revogação do encarceramento cautelar. Negativa de autoria. Insuficiência probatória por nulidade do reconhecimento fotográfico. Inobservância do art. 226 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Vedado o aprofundamento no acervo fático probatório dos autos através da via estreita do writ. Análise da legalidade do reconhecimento fotográfico é questão de mérito que deve ser enfrentada no âmbito da instrução probatória. 2. Na sequência a defesa sustenta a ilegalidade da medida constritiva diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Periculosidade evidenciada. Aplicação de “salve” no seio das organizações criminosas. Paciente recalcitrante na prática de crimes dolosos contra a vida. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 175103678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 6.5.2023, em audiência de custódia, o Juízo singular relaxou a prisão em flagrante do paciente com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiado, flagrados ALDEIR DIAS DOS SANTOS pela suposta tentativa da prática do crime previsto no art. 121 c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa, laudo preliminar e depoimentos.

De início, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 302 do CPP, a prisão em flagrante não se revela material e formalmente em ordem, não havendo, pois, indicativos para sua homologação. [...]

O caso em comento, no entanto, não se enquadra em nenhuma delas, pois o custodiado foi preso há vários dias após a prática delitiva.

Por outro lado, examinando os documentos juntados aos autos, verifica-se que, até o momento, o que vincula o custodiado ao episódio investigado são dois depoimentos – um da vítima e outro de uma testemunha (ID 11701409, fls. 21), para quem foi lhes apresentadas fotografias de dois suspeitos, sendo um deles o custodiado, para fins de reconhecimento.

Ora, tempo deu para a autoridade policial apresentar o custodiado, acompanhado por outras pessoas a ele semelhantes, para reconhecimento pessoal, obedecendo as formalidades da lei, mas preferiu que essa importante etapa fosse realizada por fotografia, desprezando totalmente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ora, o reconhecimento fotográfico não é mera formalidade, eis que não é raro ocorrer reconhecimentos falhos, mostrando-se frágil e ilegal essa forma do reconhecimento, mormente quando houve tempo necessário para se atender as formalidades legais, mediante um reconhecimento pessoal. [...]

Portanto, não se trata de desprestigiar a ação dos zelosos agentes policiais, principalmente do digno e respeitado Delegado da Polícia Judiciária Civil, cujo posicionamento é acompanhado pelo ilibado Promotor de Justiça, todavia, como fartamente abordado pelo Ministro Schietti, no referido julgamento, impõe-se obedecer às formalidades da lei, que se constituem garantia para a pessoa custodiada.

Assim, o APF é carente desse documento fundamental para ser considerado perfeito, restando, pois, fragilizado o reconhecimento fotográfico, que era, até agora, o único vínculo que unia a pessoa do custodiado com o episódio em investigação.

Logo, a prisão em flagrante ora analisada nasce fulminada pela ilegalidade, por violar a questão processual, em relação às circunstâncias e o lapso temporal em que ocorreu, mormente o disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11) e, ainda, aos APF não foi carreado o reconhecimento do custodiado, de acordo com a formalidade prevista no art. 226 do CPP.

Pelo exposto, deixo de homologar o APF e, reconhecendo a ilegalidade, RELAXO a prisão do custodiado
.

Por fim, a representação da autoridade policial deve ser encaminhada para autoridade judicial competente, que não é o desta audiência de

custódia
. [...].” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 170685688 – fls. 74/79)

Em 25.5.2023, o juiz da causa, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...] De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que a testemunha ocular dos fatos reconheceu sem sobra de dúvidas ambos os suspeitos que lhe foram apresentados fotograficamente, em que um deles trata-se do representado Aldeir, de alcunha “Gão”, ao que passou a individualizar pormenorizadamente suas condutas, relatando que o representado - [que sabe fazer parte da disciplina do Tribunal do Crime] -, foi o indivíduo que ficou no portão da quitinete logo depois que chamaram a vítima, de modo que o reconhecimento fotográfico positivo também efetuado pela vítima em relação ao representado não se mostra isolado nos autos, estando amparado pelo reconhecimento e depoimento da referida testemunha.

Além disso, vale destacar que a testemunha declarou temer represálias, haja vista a alta periculosidade dos investigados, o que corrobora o registro dos policiais que participaram da ocorrência no sentido de que, segundo informações de terceiros e moradores da região (Bairro Novo Colorado), o representado faz parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Ademais, o modus operandi empregado é característico da facção criminosa Comando Vermelho, a qual denomina tal prática como “salve”, em que os agentes que cumprem os “decretos” do “Tribunal do Crime”, os chamados “disciplinas” utilizam-se de fios ou pedaços de madeira para aplicar a sanção no alvo, ou seja, é exatamente o caso dos autos, em que os suspeitos utilizaram-se de pedaços de madeira, sendo que um deles possuía dois pregos na ponta (encontrava-se com sangue no momento da coleta de vestígios). Vale ressaltar que a vítima sofreu diversas lesões e, inclusive, uma fratura no braço esquerdo.

Nesta senda, tratando-se de hediondos e equiparados a hediondos os tipos penais delineados e considerando o já expendido em linhas pretéritas, sob minha ótica, o fato concreto é apto a revelar a periculosidade diferenciada do representado e evidenciar a gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado, já que a natureza dos crimes ora imputados afeta diretamente a ordem pública. [...]

Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de

garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com os crimes, em tese, perpetrados pelo representado. [...]

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, uma vez evidenciada a periculosidade acentuada do representado, é receoso que ele perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso e até mesmo violento para embaraçar a tramitação dos autos, conforme receio externado pela própria testemunha ocular, a qual juntamente com a vítima e demais testemunhas, residem no mesmo bairro em que o representado.

Outrossim, cumpre ressaltar que, restou demonstrado que não se trata de fato isolado na vida do representado, não se resumindo a atuação delitiva do mesmo ao presente feito em epígrafe mormente em face dos registros criminais que possui em seu desfavor, inclusive referente a apuração de crime de mesma natureza, como o caso da Ação Penal nº 0020868-70.2012.8.11.0042.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do representado pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa. [...]

Por derradeiro, merece registro que em relação ao procedimento de reconhecimento adotado inicialmente pela Autoridade Policial para efetivar o reconhecimento dos suspeitos poderá, durante o curso das investigações nos autos do inquérito policial correspondente, ser efetivado nos ditames do art. 226, do CPP para compor o arcabouço probatório e sanar eventuais nulidades que venham a ser ventiladas.

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ALDEIR DIAS DOS SANTOS
.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - (ID 170685688 – fls. 97/

106).

O mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido em 30.5.2023 (PJE nº 1007802-20.2023.8.11.0042).

Em 1º.8.2023, o órgão do Ministério Público denunciou Ana Maria das Chagas por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP –, Jefferson da Costa Siqueira e o paciente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 – (PJE nº 1009303-09.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria delitiva [por ilegalidade de reconhecimento fotográfico] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 626.543/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Ademais, o reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC nº 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, que na companhia de mais 3 (três) agentes não identificados, supostamente faccionados do “Comando Vermelho”, teriam aplicado “salve” na vítima Lucivaldo Gomes Cunha, consistente em golpes de pedaços de madeira nas regiões da cabeça, peito e braços, bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra ação penal por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (PJE nº 0020868-70.2012.8.11.0042).

O c. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelas circunstancias do crime praticado [submissão da vítima ao “salve”, por membros do crime organizado], o indicativo de envolvimento do paciente com facção criminosa [“
Comando Vermelho”] e a reiteração delitiva, autorizam a prisão cautelar para garantia da ordem pública (HC nº 534.096/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 18.12.2020).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, as lesões sofridas pela vítima [edemas, escoriações e feridas] não resultaram em perigo à sua vida [4º quesito], conforme se extrai do Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.114030-A01, subscrito pela Perita Oficial Médica Legista Verônica Cristina Moraes Brandão (PJE nº 1009303-09.2023.8.11.0042), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC nº 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

Ademais, a anotação criminal indicada na decisão constritiva refere-se a homicídio qualificado [recurso
que dificultou a defesa da vítima]
pelo qual o paciente foi impronunciado, em 8.5.2023 (
PJE nº 0020868-70.2012.8.11.0042
), a elidir o risco de reiteração delitiva (TJPR, HC nº 1703074-7, Relator: Des. Miguel Kfouri Neto – 27.7.2017).

Não bastasse, o paciente é primário (
pje.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no distrito da culpa [rua Frei Querino, nº 3, bairro Jardim Novo Colorado, no município de Cuiabá/MT] e exerce ocupação lícita como pintor, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de Defensor Público, a presumir veracidade.

No caso, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021).

Assim sendo, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de perigo à vida da vítima, a inexistência de reiteração delitiva e as condições pessoais, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1000 (mil) metros de Lucivaldo Gomes Cunha [vítima]; 3) não se ausentar da Comarca de Cuiabá/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular [12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023